Tribunal: STF
Processo: Rcl 68879
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Glaidson Acacio dos Santos contra ato do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, sob alegação de suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que “a Ação Penal nº 5105179-28.2021.4.02.5101, que origina a presente Reclamação Constitucional, encontra-se em curso desde 27/09/2021, há praticamente 3 (três) anos, portanto, não tendo sido franqueado às defesas acesso à integralidade do acervo probatório colhido no âmbito da chamada ‘Operação Kryptos’ até o presente momento” (p. 2).



    Alega que após “a eminente magistrada titular [ter designado] nova audiência (...), alegando ter concedido pleno acesso aos autos  às defesas constituídas”, ainda não “restou devidamente instaurada a ampla defesa e o contraditório na Ação Penal de origem, em flagrante violação à Súmula Vinculante nº 14, pelos fatos e fundamentos abaixo expostos, senão vejamos” (p. 4).



    Pontua que se trata, “na origem, de Denúncia lastreada na chamada  ‘Operação Kryptos’, instruída pelos elementos de prova colhidos nas medidas cautelares apensas, tais como conversas de whatsapp, áudios, documentos, e-mails, dentre outros documentos, todos presentes nos aparelhos apreendidos pelos órgãos de investigação por ocasião da deflagração da Operação Kryptos” (p. 5).



    Destaca que “no intuito de instruir devidamente as razões defensivas, privilegiando-se o princípio constitucional da ampla defesa e da paridade de armas no devido processo legal, a defesa do ora Reclamante pugnou, no evento 339 da Ação Penal nº 5105179-28.2021.4.02.5101, pela restituição dos bens e aparelhos eletrônicos apreendidos nos autos da Medida Cautelar nº 5091838-32.2021.4.02.5101, sendo certo que estes possuem informações imprescindíveis à Defesa, já que a acusação faz menção a diversas conversas de whatsapp, trocas de e-mails e documentos que encontram-se apenas nos aparelhos eletrônicos ainda em posse dos órgãos de investigação” (p. 5).



    Anota que seguiu a defesa “sem a restituição dos aparelhos apreendidos ou acesso ao espelhamento da integralidade do conteúdo extraído nos mesmos, obstada, portanto, a instauração da ampla defesa e do contraditório nas Ações Penais propostas no âmbito da chamada “Operação Kryptos”, bem como nos feitos instruídos pelos elementos de prova dela decorrentes” (p. 6).



    Argumenta que “considerando que a Polícia Federal já concluiu seus procedimentos de análise dos aparelhos eletrônicos pertencentes ao Réu apreendidos ao longo das fases da Operação Kryptos, bem como tendo se em vista que a análise da integralidade do conteúdo dos mesmos é fundamental para o regular exercício da defesa, que não pode ficar adstrita apenas aos elementos que a acusação julgou relevantes, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, a defesa do Réu Glaidson Acácio dos Santos apresentou pedido de restituição dos bens e aparelhos eletrônicos apreendidos ou espelhamento da íntegra dos mesmos nos autos da Medida Cautelar nº 5091838-32.2021.4.02.5101, em evento 266” (p. 7)



    Ressalta que “que até o momento foi facultada à Defesa apenas o acesso aos Relatórios de Análise exarados pelos órgãos de investigação, e não à integralidade do conteúdo dos aparelhos apreendidos, que contam com conversas, áudios, e-mails, documentos e muitos outros elementos que poderão auxiliar o regular exercício das razões defensivas, esclarecendo o contexto de conversas relatadas na Denúncia, destacando pontos que comprovam o alegado pela Defesa, dentre diversas outras possibilidades, sendo certo que cabe à Defesa definir o que lhe é conveniente ou não, não podendo ficar meramente adstrita apenas ao que a Acusação julgou relevante” (p. 9).



    Reitera que o “Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Capital/RJ julgou improcedente o pleito do ora Reclamante nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas nº 5025678-54.2023.4.02.5101, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento sem que o contraditório e ampla defesa tenham sido plenamente instaurados no âmbito das Ações Penais decorrentes dos elementos de prova colhidos na “Operação Kryptos” – como reconhecido pelo próprio órgão acusador na manifestação supramencionada – constitui grave cerceamento de defesa, que fatalmente irá ensejar a nulidade dos atos praticados a posteriori” (p. 13).



    Sustenta, dessa forma, que “observa-se evidente violação  à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal por parte do D. Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Capital/RJ nos autos da Ação Penal nº 5105179-28.2021.4.02.5101, notadamente na Decisão do Evento 1172, que designou audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas de acusação para o dia 11/06/2024,  às 13:00, sem que tenham sido restituídos os aparelhos eletrônicos onde encontram-se as mensagens que embasam a Denúncia ou concedido acesso à Defesa ao espelhamento da integralidade de todos os aparelhos eletrônicos retidos configura gravíssimo cerceamento de defesa, que prejudica sobremaneira a formulação das razões defensivas do Réu” (p. 14).



    Requer a “concessão de medida liminar para que seja determinado o adiamento da audiência de instrução e julgamento”. No mérito, requer “seja determinado que Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Capital/RJ proceda com a restituição dos aparelhos eletrônicos onde encontram-se as mensagens que embasam a Denúncia ou a concessão de acesso à Defesa ao espelhamento da integralidade de todos os aparelhos eletrônicos retidos, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal” (p. 20)



    Solicitei informações ao Juízo (eDOC 15), as quais foram prestadas (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação. Alegação de inobservância ao teor da SV 14, em feito penal decorrente da Operação “Cryptos”. 



    1. O pleito de devolução de bens não bem adere ao espectro da SV 14, sendo que bens que não mais interessam à persecução penal já foram devolvidos. 



    2. Quanto ao pedido de espelhamento e acesso pela defesa da integralidade dos dados de todos os aparelhos retidos na lide penal, de se ver que defesa tem acesso garantido na origem aos dados já extraídos dos aparelhos; alguns aparelhos não foram periciados ainda, pelo fato dos experts não terem conseguido acessá-los, não fornecidas as senhas pelo reclamante; e ao exame desta reclamatória ainda se deve levar em conta que alguns dos dispositivos apreendidos contêm, ao que tudo indica, criptoativos e de tais dispositivos igualmente o reclamante não tem fornecido as senhas. 



    3. O acesso pela defesa ao produto das diligências findas tem sido garantido na origem e se a apreensão dos dispositivos perdura desde 2021, não tendo sido franqueado acesso ainda ao teor de todos os aparelhos apreendidos, é porquê estes não foram ainda periciados, por não fornecimento das senhas pelo reclamante. Não se verifica que a parte tenha demonstrado, em estreita via reclamatória, ofensa direta ao teor da SV 14. 



    4. A parte não demonstrou que a situação em outros feitos que cita em sua argumentação, tenha o condão de influir no exame da questão aqui posta. 



    5. Pela improcedência.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



     III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



     No caso, o reclamante pretende a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14, que dispõe: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Postula a devolução dos aparelhos telefônicos ou o espelhamento deles. 



    Nas informações prestadas, além de outros pontos importantes, consta que a defesa técnica do reclamante, “desde o início da persecução criminal, tem acesso a todo acervo probatório, inclusive perícias criminais pertinentes aos notebooks, e apreendidos com o iPads iPhones acusado Glaidson Acácio dos Santos, que tiveram os dados extraídos pelo NUCRIM/SR/PF/RJ”. Confira trechos da informação do Juízo reclamado:



    “As informações pertinentes à RECLAMAÇÃO n. 68.879/RJ, nº origem: 5105179-28.2021.4.02.5101 (3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro), cabe mencionar que a defesa técnica do reclamante GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, desde o início da persecução criminal, tem acesso a todo acervo probatório, inclusive perícias criminais pertinentes aos notebooks, e apreendidos com o iPads iPhones acusado GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, que tiveram os dados extraídos pelo NUCRIM/SR/PF/RJ. Oportuno mencionar que nem todos os equipamentos apreendidos (tablet /smartphones/notebooks,) foi possível a extração dos dados pela perícia criminal, inviabilizando o acesso aos experts, e não houve colaboração por parte do acusado GLAIDSON em fornecer as senhas de acesso a tais equipamentos, inobstante tenha lhe sido dada essa oportunidade.



    Quantos aos diversos bens arrecadados em poder do acusado GLAIDSON, no bojo da busca e apreensão n. 5091838- 32.2021.4.02.5101, vinculado às Ações Penais n. 5105179-28.2021.4.02.5101, 5012025-19.2022.4.02.5101 e 5074559- 96.2022.4.02.5101, resultantes da cognominada "Operação Kryptos", e desdobramentos, respectivamente, "Operação Valeta" Operação FlyerOne", a anterior defesa constituída de GLAIDSON, Dr. David Augusto Cardoso de Figueiredo OAB/RJ nº 114.194, ajuizou o incidente de restituição de coisa apreendida n. 5025678-54.2023.4.02.5101, objetivando a restituição de notebooks, e e iPads iPhones, subsidiariamente, requereu o espelhamento da integralidade de todos os aparelhos eletrônicos que tenham sido periciados.



    O Ministério Público Federal, pela douta Procuradora da República Dra. Ana Paula Ribeiro Rodrigues, em síntese, se opôs ao pedido de restituição, postula a reconsideração do decisum lançado no evento 148 dos autos no 5104033-49.2021.4.02.5101, para que fosse restituído apenas os itens a saber: Equipe 1 – Auto de Apreensão no 110/2021: : itens 7 (documentos), 14 (cartão magnético) e 17(talonário de cheque); Equipe 2 – Auto de Apreensão s/no : itens 8 (aparelho circuito interno de tv), 10 (folha de papel com anotações) e 13 (certificado de ordenação da Igreja Universal).



    A autoridade policial informou nos autos que: 



    "Conforme transcrição de manifestação antiga desta autoridade policial trazida pela i. Defesa em seu petitório, mediante a percuciente análise do material extraído, há grande possibilidade de dissipação de patrimônio a descoberto pelo réu GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, notadamente em criptomoedas, se tais bens forem restituídos.



    Exemplo disso é o teor do Relatório de Análise de Material Apreendido n.º 45/2022, atrelado ao primeiro item indicado na tabela acima, o qual indica que a carteira Dashcore contendo mais de 300.000 (trezentos mil) dashs, está contida no indigitado aparelho eletrônico. Ou seja, a restituição do aparelho hoje causaria a dissipação de pelo menos R$ 74.251.804,71 (setenta e quatro milhões duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e quatro e setenta e um centavos), de acordo com a cotação do criptoativo1.



    Desta forma, há grande possibilidade de que os demais aparelhos contenham softwares semelhantes e não identificados pela persecução penal. Ademais, há grande possibilidade de que os aparelhos contenham hashs de carteiras de criptoativos, seed phrases e outros elementos capazes de ensejar a movimentação, ainda que remota, de criptoativos e assim frustrar a aplicação da lei penal.



    Destarte, informa esta autoridade policial que o interesse público na custódia dos bens apreendidos permanece em relação a todos os bens perquiridos pela i. Defesa, salvo aqueles que não trouxeram qualquer relevância à persecução penal, quais sejam: os de número 35 e 79 da tabela acima [refere-se ao IPad e ao iMac modelo A1419].



    O Delegado de Polícia Federal trouxe, ainda, o posicionamento técnico de perito criminal federal, nos seguintes termos: “A cópia forense (“espelhamento”) reproduz integralmente (“bit a bit”) o conteúdo da mídia de origem (fonte) para a mídia de destino (cópia). Assim, a posse da mídia de cópia permite acesso integral ao conteúdo, como se estivesse de posse da mídia original. Portanto, havendo prejuízo para a investigação com a devolução do material original, esse permanece com a entrega do material copiado.” (...)



    Informo, ainda, que foi interposta apelação contra a sentença proferida no referido incidente de restituição, remetido os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 17/10/2023, e que aguarda julgamento pela Corte Regional. Oportuno destacar que, no bojo dos autos n. 5054361-38.2022.4.02.5101 este Juízo deferiu parcialmente a restituição dos seguintes bens ao acusado GLAIDSON: (...)



    Registro, também, que, quanto ao acesso às defesas aos dispositivos Hd’s, pen drives, wallets, tablets, Pcs, etc que as defesas alegam armazenamento de criptoativos apreendidos no âmbito da “operação kryptos”, foi instaurado o procedimento criminal nº 5054361-38.2022.4.02.5101, da mesma forma, deferido acesso às defesas constituídas.



    Para esse desiderato, foram agendadas as datas junto à Polícia Judiciária da União/RJ-DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/RJ, facultado o comparecimento às defesas dos acusados que alegam esses dispositivos apreendidos, GLAIDSON ACACIO DO SANTOS, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, Arthur dos Santos Leite, Tunay Pereira Lima, e Michael de Souza Magno, Ministério Público Federal e Peritos Criminais Federais do SETEC/SR/PF/RJ, a fim de possibilitar a identificação fidedigna de todos os investidores /credores, e a efetividade e transparência, diante da informação de manejo do instrumento da recuperação judicial, voltada a ressarcir eventuais prejudicados/clientes nas tratativas com o grupo GAS.



    Contudo, restou frustrada essa possibilidade, eis que o Delegado de Polícia Federal, Dr. Guilhermo de Paula Machado Catramby, DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/RJ, presidente do ato acima mencionado, onde se encontram acautelados os bens acima mencionados, encaminhou a este Juízo resultado do trabalho, coligido no evento 51- DESP2 dos autos 5054361-38.2022.4.02.5101, que restou frustrado por falta de colaboração das partes em solucionar a questão, que ora transcrevo, ipsis litteris: (...)



    Foi advertida as defesas que o direito à ampla defesa deve ser exercido de boa-fé, sem transbordar para o excesso, que desagua no ato ilícito de abuso processual. 



    Nessa linha de entendimento, pronunciou-se a colenda Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, prestimoso a compreensão do tema, colacionado abaixo, em parte, e mutatis mutandis, incide no caso presente: (...)



    As provas produzidas foram coligidas aos autos - com mídias acauteladas no Cartório desta 3ª Vara Federal Criminal, tendo sido deferido às defesas constituídas pelos acusados acesso integral aos presentes autos e a todos os outros a eles vinculados, portanto, não passa de alegação genérica” (eDOC 18).



    Dessa forma, com base nas informações prestadas pelo Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, entendo que o caso concreto não se amolda às exigências previstas na aludida Súmula Vinculante 14, que não trata de devolução de bens, motivo pelo qual não há que se falar em estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma invocado como violado. Nesse ponto:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2023, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023, grifei) 



    Em acréscimo, consigno que, nos termos das informações prestadas pelo Juízo reclamado, a defesa técnica teve acesso integral a todo acervo probatório documentado nos autos, inclusive perícias criminais pertinentes aos notebooks, e apreendidos com o iPads, iPhones, que tiveram os dados extraídos pelo NUCRIM/SR/PF/RJ, razão pela qual inexiste a alegada ofensa à Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, verifico que o Supremo Tribunal Federal também entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente